Tribunal: TJSP
Processo: 1016726-43.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido administrativo – Desnecessidade, na espécie - Proprietário do veículo - Inadimplemento do seguro - Irrelevância – Súmula 257, da c. Corte Superior – Confusão / Compensação – Descabimento – Indenização devida - Sucumbência em maior parte pelo autor – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.